Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-98.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de extinção com fundamento no artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Necessidade de ser determinada a suspensão do feito para a regularização do representante legal da autora, o que não ocorreu. Extinção afastada, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.